Tribunal: TJES
Processo: 5001772-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001772-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Apelação Cível nº 5001772-75.2019.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Banco Pan S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 1251687), que julgou procedente a presente ação de embargos, opostos em face da execução fiscal nº 5002411-30.2018.8.08.0024, para declarar a nulidade do processo administrativo que deu origem à CDA nº 747/2018.

Via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 1251692), o apelante sustentou: i) regularidade da CDA nº 747/2018; ii) isenção no que pertine ao pagamento das custas processuais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1251697), suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O apelante se manifestou acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 1451093).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 24 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001772-75.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou em relação a
quaestio iuris
ora posta sob julgamento após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento, com o esclarecimento de que o Apelante não está sendo condenado ao pagamento das custas da execução fiscal, mas a ressarcir o Apelado pelas custas recolhidas em razão da oposição dos embargos à execução (consoante ids. n. 1251617 e 1251618) que, uma vez acolhidos, ensejaram a extinção da execução fiscal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado – como já se disse – pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Apelação Cível nº 5001772-75.2019.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Banco Pan S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de Ausência de Dialeticidade:
In casu
, a leitura das razões recursais é suficiente para demonstrar a impugnação específica dos termos da Sentença pela Recorrente, que não deixou de explicitar as razões que, ao menos na sua visão, seriam suficientes para modificar a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, impugnando pontualmente o contexto da argumentação empreendida na origem para acolher a prescrição do fundo de direito.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180109461, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sob tal motivação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a presente ação de embargos, opostos em face da execução fiscal nº 5002411-30.2018.8.08.0024, para declarar a nulidade do processo administrativo que deu origem à CDA nº 747/2018.

Via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Na origem, o apelado pugnou pela declaração de nulidade do processo administrativo, considerando a ausência de apreciação de seu recurso administrativo, em nítida afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, dispõe,
in verbis
:

Art. 5º. LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Da leitura do aludido dispositivo, extrai-se que é dever da Administração Pública garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a apreciação de recursos na esfera administrativa.

No presente caso, o apelado teve cerceado o seu direito de defesa, na esfera administrativa, uma vez que o recurso por ele interposto foi julgado nulo sob o fundamento de ter sido protocolado em data anterior à anexação da decisão recorrida no processo administrativo, conforme se constata pelo ID 1251613.

Referida motivação, a meu sentir, viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e também do duplo grau de jurisdição na esfera administrativa, já que privou o apelado de ter uma decisão de mérito do seu recurso de forma indevida.

Ademais, como bem pontuou a eminente e culta magistrada singular, os recursos interpostos antes do início do prazo devem ser considerados tempestivos, por força do artigo 218, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Segue aresto desta colenda Primeira Câmara Cível:

O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

In casu,
o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID’s 1251617 e 1251618, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS PELO APELADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Na origem, o apelado pugnou pela declaração de nulidade do processo administrativo, considerando a ausência de apreciação de seu recurso administrativo, em nítida afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Da leitura do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, extrai-se que é dever da Administração Pública garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a apreciação de recursos na esfera administrativa. 4. No presente caso, o apelado teve cerceado o seu direito de defesa, na esfera administrativa, uma vez que o recurso por ele interposto foi julgado nulo sob o fundamento de ter sido protocolado em data anterior à anexação da decisão recorrida no processo administrativo, conforme se constata pelo ID 1251613. 5. Referida motivação, a meu sentir, viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e também do duplo grau de jurisdição na esfera administrativa, já que privou o apelado de ter uma decisão de mérito do seu recurso de forma indevida. 6. Ademais, como bem pontuou a eminente e culta magistrada singular, os recursos interpostos antes do início do prazo devem ser considerados tempestivos, por força do artigo 218, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. 8.
In casu
, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID’s 1251617 e 1251618, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.